Tribunal: STF
Processo: ARE 1341113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 116):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CONTRA O ESTADO POR ATO DE MAGISTRADO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO MAGISTRADO POR DECISÕES TOMADAS NA CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE FACULTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE FUNDAMENTAÇÃO CLARA DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL DE ARMANDO JIMENES DA SILVA PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA DE 1º GRAU E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS ESPECIAIS DO ESTADO DO AMAZONAS E RODOVIÁRIO SÃO LUCAS JULGADOS PREJUDICADOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 143).



    A parte Recorrente opôs, ainda, embargos de divergência, os quais foram liminarmente indeferidos (eDOC 157), decisão mantida em sede de agravo interno, com a seguinte ementa (eDOC 183):



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não possuírem entre si similitude fático-jurídica. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“



    Novos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 216).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IV; e 37, §6º, I, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, inicialmente, reconhecimento de usurpação de competência pelo Superior Tribunal de Justiça ao determinar reapreciação da causa sem reconhecer fundamento constitucional subjacente, e que “a única conclusão possível é a de que os fundamentos constitucionais não atacados não podem ser reformados Corte incompetente para tal, nos termos da CF/88 e dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015.” (eDOC 223, p. 23) 



    Sustenta-se, ademais, existência de negativa de prestação jurisdicional, no sentido de “que as decisões que se sucedeu, em momento algum, enfrentou a argumentação, posta, apenas repetindo-se em seus termos, sem o devido enfrentamento ao que fora proposto. A resposta do Superior Tribunal de Justiça se ateve a indicar que a única intenção da Recorrente seria rediscutir o mérito, com, in verbis, nítido intento de rediscussão da matéria.” (eDOC 223, p. 14) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria quanto à ofensa ao art. 37, § 6º, CRFB; e deixou de admitir o recurso quanto à ofensa ao art. 93, IX, CRFB, nos termos do art. 1030, V, do CPC, por enquadramento ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 236).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso especial, não tratou da matéria posta à análise no presente recurso. Confira (eDOC 119, p. 8/9):



    “Se a decisão é teratológica, mas o juiz não agiu com dolo ou fraude, não pode ser responsabilizado pessoalmente. É em benefício dos jurisdicionados, repito, que não podem ter os seus casos decididos por juízes tolhidos pelo medo. 



    Assim, há um elemento subjetivo a ser provado. 



    Sem examinar a prova dos autos, com a simples leitura do acórdão recorrido, verifica-se que não foi produzida prova da existência de dolo ou fraude do então Juiz de Direito Armando Jimenes da Silva. 



    (…)



    Dizer genericamente que a prova dos autos leva a uma conclusão não é fundamentar uma decisão. Tal decisão é pseudofundamentada. 



    Assim, foi violado o art. 131 do CPC/1973, que estabelecia:



    Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. 



    (…)



    Essas, todavia, são considerações muito superficiais que faço, sem qualquer pretensão de vinculação, já que não podemos fazer reexaminar a prova. Entendo que, configurado o cerceamento de defesa, a hipótese é de provimento do Recurso Especial de Armando Jimenes da Silva para anular o acórdão recorrido e a sentença para que, no 1º grau, seja facultada às partes a produção de provas e posterior novo julgamento da lide, como se entender de direito, já ficando estabelecido que a condenação pessoal do juiz pressupõe a prova da existência de dolo ou fraude e, se reconhecida a existência de um desses elementos, é necessário às instâncias ordinárias indicarem claramente os motivos que formaram o seu convencimento.”



    Nesse sentido, verifico que as questões referentes à violação do dispositivo constitucional apontado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) não foi objeto de debate no acórdão recorrido em virtude das limitações processuais impostas pelo meio de impugnação escolhido. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), como bem observado na decisão agravada.



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente